Tribunal: CARF
Processo: 11128.009645/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009645/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.008 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2005
MERCADORIA DENOMINADA MORWET D-245. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
O produto MORWET D-245, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 3811.29.90.
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
SÚMULA CARF No. 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, exonerando em parte o auto de infração e mantendo
a multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente(s) o
conselheiro(a) Muller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009645/2009-34
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 47, referente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação e ao PIS/COFINS,
incidentes em função de erro na classificação de mercadoria importada.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica por ter sido verificado erro
de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a despacho através da
Declaração de Importação 05/1126000-2, registrada em 18/10/2005.
3. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:
001
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
0 importador, por meio da DI de n° 05/1126000-2, registrada em 18/10/2005,
submeteu a despacho a mercadoria amparada pela Adição 001, sendo descrita
como:
"PREPARACAO TENSO ATIVA DISPERSANTE A BASE DE SAL SODIO DE
SULFONADO DE NAFTAIENO FORMALDEIDO CONDENSADO,INERTE,
SENDO: MORWET D-425", tendo sido classificada sob o código tarifário NUM
3402.11.90 - OUTROS AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE,ANIONICOS;
tendo incidido o Imposto de Importação (II) à aliquota de 14,00%; Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) à 5,00%; PIS/PASEP (Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) à 1,65 % e COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) à 7,60%.
Em ato de conferência física, face ao Pedido de Exame Laboratorial n ° LAB
2754/05-Eqcof, foram colhidas amostras para exame da mercadoria,
posteriormente o representante do importador firmou Termo de Responsabilidade
em Dados Complementares da DI em questão, fundamentado no artigo 47 da IN
SRF 206/02.
0 resultado do Exame Laboratorial supra citado encontra - se descritos no
Laudo de Análise n° 1531/2006- 1, de 30/06/2006 (em anexo). Ressalto a seguir
as seguintes respostas conclusivas, para fins de classificação tarifária:
"(...)
1.Não se de Outro Anionic°, Agente Orgânico de Superfície.
Trata-se de Mistura constituída de Condesado de Naftalenossulfonato de Sódio
e Formaldeido e Sulfonato de Sódio, Produto A base de Compostos Orgânicos,
Produto Diverso das Indústrias Químicas não especificado nem compreendido
em outras posições. (...)
3.Não. Ressaltamos que a mercadoria quando misturada com Agua numa
concentração de 0,5% a 20 ° C, e deixada em repouso durante uma hora A mesma
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

temperatura, produz um liquido transparente que não reduz a tensão superficial da
Agua a 45dinas/cm ou menos (60,6 dinas/cm) .
Portanto, de acordo com o Laudo de Análise supra citado, com as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs l a e 6, com a Regra Geral
Complementar - RGC-1, e em especial a Nota 3 b) do Capitulo 34, a mercadoria
submetida a despacho, descrita na Adição 001, classifica-se corretamente, na TEC sob
o código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 3824.90.89 (ver Resumo NCM
incorreta e correta a seguir), e se sujeitam à incidência de aliquota de 14,00% para o
Imposto de Importação; 10,00% para o Imposto sobre Produtos Industrializados; de
1,65% para a Contribuição PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público) e de 7,60% para a contribuição
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
(...)
Em virtude da classificação tarifária da mercadoria amparada pela adição
001, da DI em questão, ter sido efetuada incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul, conforme descrito acima, proponho a aplicação, ao
importador, da multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n°
2.158, de 24/08/2001, combinado com os arts. 69 e 81, inciso IV da Lei n°
10.833/03.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, 97, 482 a 485, 489, 491, 570, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV,
636, inciso I e §§ 3°, 4° e 5°, e 684 do Decreto n° 4.543/02; art. 84, inciso I, da
Medida Provisória n°2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei n°
10.833/03.
4. Conforme o Relatório Fiscal, por ocasião da conferência física e antes da entrega
antecipada das mercadorias, foram retiradas amostras para solicitação de exames
laboratoriais a fim de se proceder à perfeita identificação das mercadorias importadas.
5. Os resultados dos exames foram consubstanciados assim:
5.1. No Laudo de Análises FUNCAMP no 1531/2006-1 / LAB 2754/Eqcof, às fls. 56 a
57:
RESULTADOS DAS ANÁLISES
(...)
CONCLUSÃO:
Trata-se de Mistura constitufoda de Condensado de Naftalenossulfonato de
Sódio e Formaldefdo e Sulfonato de Sódio, na forma de pó.
RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1.Nao se trata de Outro Aniónico, Agente
Orgânico de Superfície.
Trata-se de Mistura constitufoda de Condensado de Naftalenossulfonato de Sódio e
Formaldeldo e Sulfonato de Sódio, Produto a base de Compostos Orgânicos,
Produto Diverso das Indústrias Químicas não especificado nem compreendido em
outras posições.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

2.Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
3.Não. Ressaltamos que a mercadoria quando misturada com Agua numa
concentração de 0,5% a 20°C, e deixada em repouso durante uma hora A mesma
temperatura, produz um liquido transparente que não reduz a tensão superficial da
Agua a 45dinas/cm ou menos (60,6 dinas/cm).
4.Não.
5.Não.
6.A mercadoria apresenta-se na forma de pó.
7.De acordo com Folha de Dados de Segurança, a mercadoria é utilizada como
agente dispersante.
8.Não localizamos o número do CAS, EIMECS e ELINCS para o produto
Morwet 0-425.
9.Não ha considerações adicionais.
6. Portanto, de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral
Complementar - RGC-1; a mercadoria classificada sob o código tarifário NCM
3402.11.90 (Outros agentes orgânicos de superfície, anionicos), submetida a despacho,
descrita na adição 001, divergente da apurada no exame laboratorial, classifica-se no
código NCM 3824.90.89 (Outros), sujeita à incidência de aliquotas de 14,00% para o
imposto de importação, 10,00% para o Imposto sobre Produtos Industrializados, 1,65%
para o PIS-Pasep e 7,60% para a Cofins.
DA IMPUGNAÇÃO
7. A ciência do contribuinte ocorreu em 05.01.2010, conforme fls. 75 tendo ingressado
com a Impugnação de fls. 76 a 80, em 04.02.2010, em apertada síntese:
7.1. Para a hipótese deste processo, a Impugnante importou o MORWET D-
245" através da DI n° 05/1126000-2, registrada em 18/10/2005.
7.2. O "MORWET D-245", conforme atesta o próprio LAUDO LABANA
acostados a estes autos, se trata de urn agente organico de superfície, urna
preparação tenso ativa, produto efetivamente classificado no capitulo 3402. da
TEC. Desse modo, de plano se reconhece o efetivo acerto na • posição tarifária
outrora adotada pelo Importador, uma vez que o Laudo confirma tratar-se de
preparação tenso ativa.
8. O contribuinte atravessa Petição, às fls. 95 a 96, informando que o estabelecimento
filial CNPJ 61.064.929/0057-23 alvo da autuação fiscal foi baixado/extinto em
19.12.2014, sendo que solicita a vinculação deste processo administrativo-fiscal ao
CNPJ no 61.064.929/0001-79.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2005
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

ADUANA. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO
FISCAL POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É cabível a autuação fiscal incidente sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada quando se constata erro de classificação fiscal na NCM”.

A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de dezembro de 2018. Em 9 de
janeiro de 2019, apresentou recurso voluntário, alegando preliminarmente a nulidade parcial da
decisão pela inexistência de motivação; nulidade do auto de infração pela ofensa ao direito de
defesa, no mérito a correta descrição da mercadoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a reclassificação de mercadorias
importadas e submetidas a revisão aduaneira no canal vermelho, apurando-se imposto de
importação e demais tributos a recolher e acarretando a incidência de multa.
1
Preliminar de nulidade parcial da decisão pela ausência de motivação
Alega a Recorrente preliminarmente de nulidade da decisão recorrida tendo em
vista a não apreciação de argumento postos na impugnação:

Reconhece-se a falta de entendimento da decisão DRJ de que o “tal laudo labana”
mencionado pela contribuinte cuida-se em verdade do próprio laudo pericial solicitado pela
fiscalização, sendo tal termo conhecido no jargão aduaneiro. A decisão a quo equivocadamente
ponderou:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

“15.1 De plano, o contribuinte alega que o Laudo Labana acostados a estes autos ratifica
a sua argumentação.
15.2. Verificando-se os autos, tem-se que não foi anexado aos autos pelo contribuinte tal
LAUDO LABANA.
15.3. Então neste ponto, não procede a argumentação do contribuinte”.
Apesar disso, toda a fundamentação da decisão foi baseada no referido laudo,
entretanto, com entendimento diverso da alegação da contribuinte, de modo que o argumento em
si, restou enfrentando adequadamente, não havendo omissão suficiente a ensejar a nulidade
parcial. Transcrevo:
“16. Por outro lado, de acordo com o Laudo de Análises FUNCAMP no 1531/2006-1 /
LAB 2754/Eqcof, às fls. 56 a 57, elaborado com as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar - RGC-1; a
mercadoria classificada sob o código tarifário NCM 3402.11.90 (Outros agentes
orgânicos de superfície, anionicos), submetida a despacho, descrita na adição 001,
divergente da apurada no exame laboratorial, classifica-se no código NCM 3824.90.89
(Outros), sujeita à incidência de aliquotas de 14,00% para o imposto de importação,
10,00% para o Imposto sobre Produtos Industrializados, 1,65% para o PIS-Pasep e
7,60% para a Cofins.
17. Ora, a mercadoria objeto da reclassificação fiscal foi previamente submetida a
exame laboratorial cujo resultado está consubstanciado no Laudo de Análises
FUNCAMP no 1531/2006-1 / LAB 2754/Eqcof, às fls. 56 a 57.
18. A mercadoria importada, classificadas incorretamente pelo contribuinte na posição
NCM 3402.11.90 (Outros agentes orgânicos de superfície, anionicos), deveria ser
classificada na posição NCM 3824.90.89 (Outros).
19. Ora, a questão de fundo é quanto à valoração da prova produzida pela perícia
requerida pela Fiscalização.
20. Neste sentido, a realização de perícia solicitada de ofício pela autoridade fiscal
ocorreu para efeitos de saneamento de fundada dúvida acerca da classificação fiscal da
mercadoria.
21. Ademais, com fulcro no art. 29, Decreto 70.235/12972, após a preciar o conjunto de
provas produzido, mantenho integralmente o entendimento exarado pela Fiscalização,
em que pese o Laudo Técnico anexado aos autos pelo contribuinte, entendo também que
após serem submetidas a exames laboratoriais cujos resultados estão consubstanciados
no Laudo de Análises FUNCAMP no 1531/2006-1 / LAB 2754/Eqcof, às fls. 56 a 57, a
mercadoria importada, classificada incorretamente pelo contribuinte na posição NCM
3402.11.90 (Outros agentes orgânicos de superfície, anionicos), deve ser classificada na
posição NCM 3824.90.89 (Outros).
22. Desta forma, considero totalmente superada a questão de mérito quanto à correta
classificação fiscal das mercadorias em apreço na posição NCM 3824.90.89 (Outros)”.
Rejeito a preliminar.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

2
Preliminar de nulidade do auto de infração pelo cerceamento do direito de defesa na
realização de prova pericial – ausência de intimação para apresentação de quesitos no
pedido de laudo
A Recorrente alega que teria direito a participar da produção da prova – laudo
pericial, e, que não foi intimada a apresentar quesitos no pedido de laudo, ofendendo seu direito
a ampla defesa, bem como o disposto na Instrução Normativa RFB no 1063 de 2010, abaixo
transcrita:
“Art. 3o Deverão ser coletadas 3 (três) unidades de amostra, que serão identificadas,
autenticadas e tornadas invioláveis, na presença do importador, exportador ou
representante legal, ou ainda, na ausência destes, do depositário ou seu preposto, nos
termos do § 2o do art. 31 da Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de outubro de 2006.
§ 1o A fiscalização emitirá Termo de Coleta de Amostra descrevendo a quantidade e a
qualidade das amostras retiradas, com a assinatura de todos os presentes, do qual será
fornecida uma via ao interessado ou seu representante legal. .§ 2o O termo a que se
refere o § 1o deverá conter, além das informações necessárias à perfeita identificação da
amostra, declaração de concordância do interessado ou seu representante legal com o
procedimento utilizado para a retirada, no que respeita à forma utilizada, à
representatividade e a sua correspondência com a mercadoria declarada.
§ 3o No caso da ausência do interessado, as pessoas referidas no caput deverão atestar
que a amostra é representativa, se refere à mercadoria objeto do despacho aduaneiro e
que foi retirada com as cautelas referidas no § 2o do art. 2o.
§ 4o Durante a retirada das unidades de amostra será dada ao interessado ou seu
representante legal a oportunidade de formular os quesitos que julgar
convenientes.
§ 5o A integridade das unidades de amostra deverá ser assegurada mediante o uso de
etiqueta de lacração ou qualquer outra cautela fiscal, conforme previsão do art. 333 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
§ 6o As amostras deverão ser em quantidade suficiente para garantir a realização dos
ensaios laboratoriais que permitam a perfeita identificação e qualificação de mercadoria,
conforme orientação constante do Anexo Único desta Instrução Normativa”.
Não tem razão a Recorrente, já que esta foi devidamente cientificada do pedido de
laudo, o qual foi assinado por seu representante:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

Verifica-se com a assinatura do pedido de laudo pelo representante da empresa
que lhe foi oportunizada a apresentação de quesitos, e, que todavia, anuiu apenas com os já
indicados pela fiscalização. Além disso não consta dos autos nenhuma informação ou relato do
representante naquele momento, em sentido contrário, como por exemplo se tivesse formulado
quesitos e estes não tivessem sido acatados.
Rejeito a preliminar.
3
Da classificação fiscal da mercadoria importada
Conforme destacado na Declaração de Importação 05/1126000-2, registrada em
18/10/2005 (fls. 47 a 49), a mercadoria foi assim classificada:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

No curso do desembaraço aduaneiro pelo canal vermelho a fiscalização requereu a
elaboração de laudo pericial, para os quais formulou os seguintes quesitos:

Em resposta o laudo pericial tratou dos quesitos:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

Alega a Recorrente na impugnação e no recurso voluntário, que o Laudo Labana
estaria a confirmar sua classificação:

(...)

Como visto, o contribuinte classificou na posição NCM 3402.11.90 (Outros
agentes orgânicos de superfície, aniônicos). A fiscalização reclassificou na posição NCM
3824.90.89 (Outros). O Laudo Pericial atesta Identificação química positiva para: Enxofre,
Caráter Aniônico, Sódio e que se trata de Mistura constituída de Condensado de
Naftalenossulfonato de Sódio e Formaldeido e Sulfonato de Sódio, na forma de pó. Tensão
Superficial da Solução Aquosa a 0,5%: 59,5 dinas/cm:
Respostas aos Quesitos:
1.Nao se trata de Outro Aniónico, Agente Orgânico de Superfície.
Trata-se de Mistura constitufoda de Condensado de Naftalenossulfonato
de Sódio e Formaldeldo e Sulfonato de Sódio, Produto a base de
Compostos Orgânicos, Produto Diverso das Indústrias Químicas não
especificado nem
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

compreendido em outras posições.
2.Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
3.Não. Ressaltamos que a mercadoria quando misturada com Agua numa
concentração de 0,5% a 20°C, e deixada em repouso durante uma hora A
mesma temperatura, produz um liquido transparente que não reduz a
tensão superficial da Agua a 45dinas/cm ou menos (60,6 dinas/cm).
4.Não.
5.Não.
6.A mercadoria apresenta-se na forma de pó.
7.De acordo com Folha de Dados de Segurança, a mercadoria é utilizada
como agente dispersante.
8.Não localizamos o número do CAS, EIMECS e ELINCS para o
produto Morwet 0-425.
9.Não ha considerações adicionais.
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
NESH da posição 3402:
34.02 - Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas,
preparações para lavagem (incluindo as preparações auxiliares para lavagem) e
preparações para limpeza, mesmo que contenham sabão, exceto as da posição 34.01.
3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho:
3402.11 -- Aniônicos
3402.12 -- Catiônicos
3402.13 -- Não iônicos
3402.19 -- Outros
3402.20 - Preparações acondicionadas para venda a retalho
3402.90 - Outras
I.- AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE
(EXCETO SABÕES)
Todavia, os produtos que não são suscetíveis de reduzir a tensão superficial da
água destilada a 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) ou menos, com uma concentração de 0,5% à
temperatura de 20°C não se consideram agentes de superfície e excluem-se desta posição.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

II.- PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM
(INCLUINDO AS PREPARAÇÕES AUXILIARES PARA LAVAGEM) E
PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO QUE CONTENHAM SABÃO,
EXCETO AS DA POSIÇÃO 34.01
O presente grupo compreende três categorias de preparações:
As preparações tensoativas propriamente ditas.
(...)
As preparações tensoativas são utilizadas, pela sua ação de limpar, de molhar, de
emulsificar ou dispersar, em numerosas aplicações industriais, tais como:
(...)
5o) Agentes de dispersão para a indústria do papel ou da borracha sintética.
O Laudo atesta que se trata de Produto a base de Compostos Orgânicos, com
Caráter Aniônico, solúvel em água, quando misturados com água na concentração de 0,5% à
temperatura de 20°C por 1h produz liquido transparente.
Segundo o laudo e pelo descrito na NESH não se enquadraria como agente
orgânico de superfície pois não reduz a tensão superficial da água destilada a 4,5 x 10-2 N/m (45
dyn/cm) ou menos, com uma concentração de 0,5% à temperatura de 20°C, excluindo-se da
posição NCM 3402.11.90 como classificou o contribuinte.
Porém a posição 3402 abrange também as preparações tensoativas, que poderiam
ser misturas de sais de alquilnaftaleno-sulfonato, cujos elementos foram devidamente
confirmados no laudo, com ação de limpar, de molhar, de emulsificar ou dispersar, propriedade
também descrita no laudo.
Assim, pela aplicação da RGI 3a, a posição mais específica prevalece sobre as
mais genéricas. Restando comprovado nos autos que o produto importado possui as propriedades
descritas nos textos da posição 3402, excluindo–se a subposição 3402.1, por não se tratar de
agente orgânico de superfície e a subposição 3402.2, por não ser Preparações acondicionadas
para venda a retalho, não se encontrando outra posição que seja igualmente específica, entendo
que a posição em que melhor se classificaria o produto seria a 3402.90 - Outras, não se aplicando
o enquadramento na posição mais residual efetuado pela autoridade autuante.

4
Aplicabilidade da multa
Pelo confronto entre a descrição da mercadoria na DI e no laudo elaborado pela
FUCAMP verifica-se a prestação de informações diversas destacando-se que no caso da Adição
01 o erro na classificação lançada, tendo sido adequadamente lavrada a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84).
Aplica-se ao caso em exame o enunciado da Súmula Carf no 161:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.008 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009645/2009-34

“O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta”.
Desse modo, com base na Súmula CARF 161, deve ser mantida apenas a multa de
1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, pois ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta, o erro de indicação,
na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, por si só, enseja a aplicação dessa multa.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares no mérito, em dar provimento parcial, exonerando em parte o auto de infração e
mantendo a multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital